Tribunal: TJES
Processo: 5008316-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008316-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO SALGADO

APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA / ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE REGIONAL. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação que versava sobre anulação de questão de prova de títulos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a consequente concessão do respectivo título de especialista em cardiologia em favor do Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve acerto do Juízo a quo em declarar a ilegitimidade passiva da ora Apelada; iii) definir se é pertinente a anulação da questão nº 35 da prova de títulos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a consequente concessão do respectivo título de especialista em cardiologia em favor do Demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão recorrida e demonstram o interesse na reforma do julgado.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo (SBC/ES) e a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) são pessoas jurídicas distintas, não sendo a primeira uma filial ou sucursal da segunda.

O Estatuto Social da Sociedade Brasileira de Cardiologia não indica a existência de filial no Estado do Espírito Santo, corroborando a autonomia e a distinção entre as duas entidades.

Não há nos autos qualquer indício de que a Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo tenha participado da comissão organizadora da prova ou da elaboração do edital, sendo este de responsabilidade exclusiva da entidade de âmbito nacional.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo não possui competência para conceder o título de especialista em cardiologia, de modo que eventual condenação nesse sentido resultaria em um título nulo e sem validade para registro no Conselho Regional de Medicina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença id 14116025, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, em ação anulatória c/c obrigação de fazer, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, deixando, assim, de acolher as pretensões autorais que BRUNO SALGADO formulou contra a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, relativas à anulação da questão nº 35 da prova de títulos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a consequente concessão do respectivo título de especialista em cardiologia em favor do Demandante.

Nas contrarrazões da SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, foi suscitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não se relacionariam com o cerne do que decidido, em especial diante da repetição dos fatos e fundamentos articulados nas peças anteriormente apresentadas, não devendo ser conhecido o recurso interposto.

Em que pese a alegação, entendo que ser possível depreender, a partir das razões recursais, o pedido de reforma da sentença e os fundamentos esposados para tanto, concluindo-se, portanto, que o recurso “dialoga” com o decisum vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Essencial rememorar, ainda, que conquanto deva a peça recursal contemplar fundamentos que objetem, de forma válida, o comando sentencial, em atendimento ao requisito da regularidade formal, a mera repetição de argumentos já previamente deduzidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se restar demonstrado a aptidão desses fundamentos para infirmar os termos da sentença recorrida, o que se vê no caso.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Diante disso, rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

MÉRITO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, pois, além de tempestivo e cabível, verifica-se a legitimidade do Apelante (quem demandou em 1º grau) e da Apelada (contra quem se demandou). Presente também o interesse recursal do recorrente, dado ter sido parte sucumbente na ação, inexistindo, ademais, fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer. Por fim, devidamente comprovado o preparo.

Assim, passa-se às questões de mérito recursal, quais sejam: i) se houve acerto do Juízo
a quo
em declarar a ilegitimidade passiva da ora Apelada; ii) se, em caso de resposta negativa à questão anterior, é pertinente operar o
distinguishing
do caso concreto com o Tema 485 do STF; iii) se é pertinente à anulação da questão nº 35 da prova de títulos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a consequente concessão do respectivo título de especialista em cardiologia em favor do Demandante.

De pronto, verifico que não padece de incorreção o entendimento externado pelo Juízo de 1º grau quanto à ilegitimidade passiva da ora Apelada. Explico.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro na ilegitimidade passiva da Ré. Em síntese, afirmou que, segundo a Resolução nº 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina, o Título de Especialista em Cardiologia só poderia ser concedido mediante submissão do profissional ao Concurso do Convênio AMB (Associação Médica Brasileira) / Sociedade Brasileira de Cardiologia. Concluiu, concluiu, que a parte demandante, ora Apelante, confundiu a
Sociedade Brasileira de Cardiologia
(CNPJ: 31.444.094/0001-11) com a
Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo
(CNPJ: 27.063.353/0001-97).

Conforme aduzido pela Apelada, a Resolução nº 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina impõe que o Título de Especialista em Cardiologia só pode ser concedido mediante submissão do profissional ao Concurso do Convênio entre a AMB (Associação Médica Brasileira) e a SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia).

Nesse sentido, foi demandada a Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo, que, a despeito do nome, não se confunde com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.

E forçoso notar, aqui, não merecer acolhida a afirmativa do recorrente de que se trate de “uma espécie de sucursal”, já que os CNPJ’S da SCB (31.444.094/0001-11) e da SCB/ES (27.063.353/0001-97) divergem frontalmente. Como se sabe, o CNPJ de uma sucursal têm os primeiros algoritmos em comum com os da matriz e os últimos distintos, refletindo a quantidade de filiais, de sorte que a evidente distinção entre as pessoas jurídicas demonstra não ser possível considerar a Apelada como uma sucursal da parte que, em tese, estaria legitimada para figurar no polo passivo da ação.

Nesse contexto, vale lembrar,
mutatis mutandis
, o teor dos arts. 969 e 1.000, ambos do Código Civil, os quais, embora direcionados à entidades de natureza diversa, possuem aplicabilidade na solução do caso concreto, in litteris:

Art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.

Parágrafo único. Em qualquer caso,
a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.

Art. 1.000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.

Parágrafo único.
Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no Registro Civil da respectiva sede
.

No caso, o Estatuto Social da Sociedade Brasileira de Cardiologia juntado no id 16555779 e não impugnado pelo ora Recorrente indica, com clareza, que referida sociedade só tem 2 filiais no Estado de São Paulo, nada constando sobre filial capixaba.

Ademais, não há qualquer indicativo de que a SBC/ES tenha atuado na comissão de organização da prova. Com efeito, o edital juntado pelo próprio Apelante no id 14115983, como se depreende de sua análise, é da SBC e não da SBC/ES. De fato, o meio estabelecido para a prova foi o eletrônico, como verificável da leitura da p. 5 do id 14115984, o que corrobora a ausência de pertinência ou envolvimento da SCB/ES com os fatos ventilados pelo Apelante para fundamentar sua pretensão.

Por fim, importa notar que a pretensão de concessão do respectivo título de especialista em cardiologia em favor do Apelante encontra óbice justamente na ilegitimidade da Apelada: simplesmente não é ela a competente para a concessão de tal título, de modo que, se o fizesse, este já nasceria sem aptidão a produzir qualquer efeito, não sendo registrável no CRM local.

De tudo isso extrai-se, pois, o acerto do comando judicial ora objetado, que concluiu pela ilegitimidade passiva da Apelada para compor o polo passivo da presente demanda através da qual se pretende a anulação da questão nº 35 da prova de títulos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a consequente concessão do respectivo título de especialista de cardiologista.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)